Tribunal: STF
Processo: HC 90103
Classe: HC
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-02-27
Data de publicação: 2007-02-27

Ementa:
EMENTA: I. Vício na inquirição de testemunhas e deficiência da
   Defesa: nulidades relativas: preclusão.
1. O vício na
   inquirição de testemunhas constitui nulidade relativa, que fica
   preclusa por falta de protesto oportuno, ou seja, quando das
   alegações finais (C.Pr.Penal, arts. 406; 571, I; e 572; v.g.,
   HHCC 70.615, 1ª T., 21.09.93, Pertence, DJ 15.10.93; 70.415, 2ª
   T., 10.5.94, Marco Aurélio, DJ 24.06.94; 70.248, 2ª T., 10.05.94,
   Brossard, DJ 17.06.94).
2. A deficiência da Defesa também
   constitui nulidade relativa (v.g., HC 66.465, 1ª T., 06.09.88,
   Moreira, DJ 02.12.88) e, por isso, deveria ser argüida tão-logo o
   novo Defensor tivesse oportunidade para falar nos autos - quando
   da sustentação oral realizada no julgamento do recurso em sentido
   estrito -, o que não ocorreu.
II. Habeas corpus: reexame de
   fatos e provas: inviabilidade.
No caso, ainda que afastado o
   óbice da preclusão, somente o profundo revolvimento de fatos e
   provas permitiria concluir pela suposta deficiência radical da
   Defesa, ao que não se presta o procedimento sumário e documental
   do habeas corpus.